Tribunal: STF
Processo: RHC 213856
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 688.221/AL, ementado nos seguintes termos (eDOC 29):



    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA (POR OUVIR DIZER). SITUAÇÃO AFASTADA IN CASU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. 



    II - A fase de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato (materialidade) e os indícios acerca da autoria ou participação do agente, consoante dispõe o art. 413 do CPP. Constitui a pronúncia, portanto, juízo fundado de suspeita. 



    III - Com efeito, assente nesta eg. Corte Superior que "muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular" (REsp n. 1.674.198/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 12/12/2017) 



    IV - Entretanto, na hipótese vertente, a pronúncia não está fundamentada exclusivamente em testemunho indireto (por ouvir dizer), como alegado pela d. Defesa, mas sim em provas judicializadas que demonstraram, em desfavor do paciente, indícios suficientes de autoria para a submissão do julgamento ao Conselho de Sentença. Assim, eventuais contradições na prova testemunhal produzida devem ser avaliadas pelo juízo natural da causa, de quem não se pode subtrair a soberania insculpida na Constituição Federal. 



    V - Havendo, pois, provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, a pronúncia é medida que se impõe, sendo que, para desconstituir os elementos de convicção utilizados pela eg. Corte estadual, seria necessário o amplo cotejo do quadro fático-probatório, procedimento vedado na via eleita. 



    Habeas corpus não conhecido.



    Narra a defesa, em suma, que: a) o recorrente foi pronunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, porém, inconformado, interpôs recurso em sentido estrito perante o Tribunal local, que negou provimento ao pleito defensivo; b) o constrangimento ilegal decorre da ausência de justa causa para a pronúncia, que está baseada apenas em depoimentos de “ouvir dizer”, pois as únicas testemunhas que apontaram, em juízo, o recorrente como o autor do delito não presenciaram o fato, limitando-se a relatar que tomaram conhecimento por meio de terceira pessoa, que, por sua vez, não confirmou as informações em juízo; c) o acórdão recorrido violou os arts. 155, caput, e 413 do CPP (eDOC 32).



    Em razão do exposto, pugna pela despronúncia do paciente na forma do art. 414 do Código de Processo Penal.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso ordinário, em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 53):



    Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pleito que busca a despronúncia do paciente. 



    1. A decisão de pronúncia exige a demonstração da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria ou de participação (CPP, art. 413, caput). 2. In casu tanto o TJAL como o STJ registraram elementos de provas suficientes que atendem aquela exigência. 3. Pelo desprovimento do recurso ordinário.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça enfrentou as alegações defensivas nos seguintes termos (eDOC 29, p. 4-19):



    “[...]



    Para melhor delimitar a controvérsia, transcrevo trecho do voto-condutor do v. acórdão vergastado (fls. 59-73): 



    "[...]



    Com relação aos indícios suficientes da autoria delituosa, veja-se as provas que foram colhidas no curso do Inquérito Policial e em Juízo a esse respeito. 



    No início da fase investigativa, os agentes da Polícia Civil empreenderam diligências no sentido de intimar testemunhas e familiares da vítima, bem como localizar câmeras que pudessem ter registrado o fato, oportunidade em que foi possível recuperar imagens de uma câmera de segurança localizada próxima ao local do crime (vídeo documentado fls. 113). Nas imagens é possível ver que o autor, antes de foragir do local, foi agarrado por dois populares, e deixou cair uma arma de fogo ao solo, e em seguida saiu correndo, abandonando uma motocicleta. 



    Em depoimento constante às fls. 44/45 o pai da vítima, Sr. Jose Alexandre da Cruz Ferreira, relatou que seu filho estava na calçada na companhia de amigos e familiares de sua esposa de nome Joyce, quando um indivíduo se aproximou e efetuou disparos de arma de fogo em direção a Alexandre. Disse ainda que o irmão da Joyce de nome Felipe chegou a entrar em luta corporal com o autor, e que na fuga o criminoso deixou cair a arma e abandonou uma motocicleta no local. Acrescentou que soube através de Joyce que o seu filho, em certa oportunidade antes do crime, a vítima estava num local conhecido por Cooper Clube quando teve uma discussão com um indivíduo de nome Joítalo e entrou em luta corporal com o mesmo no local, em razão de Joítalo pertencer ao mesmo grupo criminoso do Vale do Reginaldo que assassinou seu irmão Andre Luiz em 2018. 



    Relatou, ainda, que no dia 07 de abril de 2019, teve conhecimento que Joítalo na companhia de outro indivíduo teriam ido até a residência do irmão da Joyce (Felipe) a procura da arma de fogo e da motocicleta apreendidos no local de crime. Por fim disse que os familiares estão assustados, e se sentem ameaçados. 



    Em termo de depoimento Joyce Matias Peroba dos Santos (fls. 48/49), esposa da vítima, afirmou que não foi possível reconhecer o autor dos disparos que vitimaram José Alexandre porque ele estava com capacete na cabeça. No entanto, confirmou que a vítima teve um desentendimento com um indivíduo no Cooper Clube um tempo atrás e que no dia seguinte ao homicídio dois homens chegaram a ir até a residência de seu irmão ( Felipe), entretanto, Joyce disse não saber informar nomes de suspeitos, especialmente o de Joítalo Silva dos Santo. 



    Felipe Matias Peroba dos Santos, cunhado da vítima, relatou o seguinte (fls. 71/72): “QUE estava na porta de sua casa quando chega sua irmã Joyce acompanhada do marido José Alexandre por volta das 17hrs, onde ficaram todos na calçada tomando cerveja; QUE, minutos depois, o depoente entrou para comer alguma coisa, foi quando ouviu barulho de tiros, oportunidade em que o depoente pulou o muro da casa e quando se aproximou da porta viu sua irmã Joyce e as pessoas que ali estavam todas desesperadas gritando dizendo que os tiros tinham sido no Juninho; QUE as pessoas diziam que a pessoa que atirou havia ocorrido em direção a esquina, foi quando o depoente correu e viu o atirador subindo na moto que estava estacionada nas proximidades; QUE, o depoente correu se agarrou com o atirador e na hora o acusado deixou a arma cair no chão e seguiu correndo, foragindo do local, tendo a moto ficado no local; QUE, diz o depoente que pegou a arma e a moto e ficou aguardando a polícia enquanto seu cunhado foi socorrido no próprio carro que foi dirigido por um vizinho e que horas depois seu cunhado veio a falecer ; QUE, diz o depoente que o atirador estava o tempo inteiro com o capacete na cabeça e em nenhum momento retirou da cabeça; Perguntado se tem como fornecer as características da pessoa que atirou no seu cunhado; Respondeu, que era alto, moreno claro, porte físico médio, mas que não recorda a cor da camisa, recorda-se que ele estava usando bermuda, mas que não recorda-se a cor; Perguntado se sabe informar os motivos do crime; Respondeu, negativamente, que não sabe informar os motivos; Perguntado se é verdade que sua casa foi invadira por dois homens a procura da arma e da moto; Respondeu, negativamente, que não é verídica a história, tomou conhecimento que duas pessoas compareceram na casa do tio de sua esposa que fica ao lado de sua casa a procura do Felipe que é primo de sua esposa, que não tem ligação nenhuma com o crime em que foi vitima o Juninho; Perguntado o porquê de não estar mais residindo em Maceió; Respondeu, que ficou com receio, pois a pessoa que assassinou o Juninho deixou a arma e a moto e que teme que o assassino retorne para pegar os pertences deixado no local; Perguntado se conhece ou já viu as pessoas de CLISMAN, CAIO E JOITALO, os quais encontram-se com as fotos anexada aos autos; Respondeu, negativamente que nunca os viu nem os conhece. Finaliza dizendo que não ouviu nenhum comentário sobre os motivos ou quem teria assassinado o seu cunhado, diz ainda, que não tem como fornecer maiores detalhes sobre a fisionomia do atirador, uma vez que o mesmo estava com capacete na cabeça e em nenhum momento tirou da cabeça e quanto a moto e arma, foram entregues a polícia”. 



    Reinquirido Felipe Matias Peroba (fls. 77), foi mostrado ao mesmo o vídeo em que o autor sai correndo do local sem capacete, tendo o depoente afirmado que de fato o autor deixa cair o capacete após a luta corporal, mas mesmo assim insistiu em afirmar que não conseguiu visualizar o rosto do acusado. Disse, ainda, que a mulher que aparece no vídeo segurando a arma de fogo que caiu ao solo durante a fuga do homicida, é sua esposa Polyanne, e que a pessoa que aparece no vídeo tentando segurar o autor seria a pessoa de Bruno. 



    Em termo de depoimento Polyanne Santos Araújo (fls. 78/79), confirma a dinâmica dos fatos, mas também nega ter visto o rosto do autor dos disparos. 



    Bruno da Silva em seu depoimento (fls. 81) relatou ser a pessoa que aparece nas imagens tentando segurar o autor do crime na companhia de Felipe. Disse que, de fato, o capacete do investigado caiu durante a luta corporal, mas que não conseguiu reconhecer o autor. 



    Ouvido em termo de declarações, Joitalo Silva Santos (fls. 92/93) disse não ter tido conhecimento da ocorrência do homicídio e que não conhecia a vítima. Afirmou ainda não frequentar o bairro Ponta da Terra. Ao ser questionado sobre o desligamento da tornozeleira eletrônica, Joítalo disse que teria perdido a tornozeleira quando tomava banho de mar, mas que já teria confeccionado um Boletim de Ocorrência e avisado ao COPEM. 



    Consta, ainda, relatório de inteligência do 1º BPM, informando que teriam sido repassadas informações que apontavam a pessoa de Joítalo dos Santos Silva como responsável pelo assassinato de José Alexandre, bem como que a motivação do delito estaria ligado a guerra entre facções rivais que residem no Vale do Reginaldo e no bairro Ponta da Terra (fls. 99). 



    Em Juízo, constam os seguintes depoimentos: 



    Felipe Matias Peroba dos Santos: (cunhado da vítima) - Disse que é cunhado do Alexandre; Que, no dia do crime, estava dentro da casa de sua vó; Que estava lavando o prato, quando escutou barulho de disparos de arma de fogo; Que saiu correndo pelo quintal e pulou o muro da casa em que estava; Que, quando pulou o muro, viu que Alexandre estava no chão e tinha sido atingido por disparos de arma de fogo; Que levantou a vítima e ainda conseguiu andar com ele; Que correu para esquina, momento em que Bruno estava brigando com o algoz de Alexandre na moto; Que também correu para pegar assassino; Que o capacete do agressor caiu, mas não conseguiu ver o rosto dele; Que seu cunhado tinha brigado com uma pessoa pouco tempo antes do crime acontecer, mas não sabe quem era essa pessoa e nem se esse foi o motivo do crime; Que sua irmã foi até o HGE acompanhar a vítima; Que não conhece a pessoa que consta na fotografia às fls. 162 dos autos; Que a sua residência foi invadida dias após o crime; Que os invasores estavam a sua procura, mas ele não estava em casa; Que seu cunhado era envolvido com a prática de tráfico de entorpecentes; Que soube que o irmão da vítima pertencia a facção criminosa. 



    Bruno da Silva - Disse que, no dia do crime, estava em um barzinho localizado perto de onde o crime aconteceu; Que, no momento do crime, a música do bar abaixou e ele percebeu uma movimentação estranha na rua; Que, então, viu a pessoa de Felipe Matias Peroba dos Santos gritando e correndo; Que também começou a correr e viu um rapaz subindo em cima da moto; Que, como pensou que se tratava de um assalto, pulou em cima desse rapaz; Que, no entanto, ainda não sabia o que de fato tinha acontecido; Que não se recorda se o capacete que o rapaz estava utilizando caiu; Que não sabe quem era esse rapaz; Que, nesse dia, tinha exagerado na bebida; Que sabia quem era a vítima, mas não a conhecia; Que chegou a ver a arma de fogo no local; Que não ouviu comentários a respeito de quem teria sido o autor do crime; Que, após o crime, soube que não se tratava de um roubo e sim de um homicídio; Que não conhece fotografia do acusado que lhe foi apresentada em audiência. 



    Denise Maria da Conceição Guilherme - Disse que é esposa do José Alexandre da Cruz Ferreira; Que a vítima era seu enteado; Que seu esposo recebeu uma ligação de seu sobrinho, informando que seu filho estava indo ao HGE porque ele tinha sofrido um atentado; Que foi até o HGE com seu esposo; Que, no HGE, estava a esposa da vítima (Joyce Matias) e dos familiares dela; Que, na ocasião, Joyce disse que tinham atentado contra a vida da vítima; Que, no HGE, Joyce mostrou uma foto suposto autor do crime em seu celular para seu esposo; Que Joyce não lhe relatou o nome do indivíduo que aparecia na foto. 



    Isabelle Rayane do Nascimento Santos - Disse que no dia do crime, estava ao lado da vítima; Que tudo aconteceu de forma muito rápida; Que, de repente, chegou um indivíduo e atingiu a vítima, que estava distraída; Que o assassino estava de capacete; Que não percebeu se o autor dos disparos possuía tatuagem; Que ninguém que estava presente na ocasião reconheceu quem seria o autor do crime; Que não estava presente no HGE e não sabe se Joyce apresentou uma fotografia do suposto autor do delito; Que não tomou conhecimento se os autores do delito teriam voltado a cena do crime para recuperar a moto e a arma que foi utilizada no crime; Que soube que a vítima teria brigado com Joítalo na cooperclub; Que não sabe o motivo desta briga; Que não sabe dizer se existe uma rivalidade entre os moradores da Ponta da Terra e as que residem no Vale do Reginaldo. 



    José Alexandre da Cruz Ferreira - Disse que é pai da vítima; Que estava na igreja, quando recebeu uma ligação de sua nora afirmando que ele teria sido baleado; Que, então, se dirigiu até o local do crime e seu filho não estava mais lá porque tinha sido socorrido ao HGE; Que, no entanto, o cunhado de seu filho afirmou que teria entrado em luta corporal com o autor do delito e a moto do algoz e a arma do crime teriam caído no local; Que soube que o autor do crime que vitimou seu filho foi a pessoa de Joítalo, o qual pertence a uma organização criminosa que atua no Vale do Reginaldo; Que chegou a essa conclusão porque quando chegou no HGE, a esposa de seu filho chegou com um celular e lhe mostrou uma foto do acusado como sendo o responsável pelos disparos que atingiram seu filho; Que o irmão da esposa do acusado teria entrado em luta corporal com essa pessoa; Que, dias após o crime, indivíduos que atuam na organização criminosa do Vale do Reginaldo foram até a casa de Felipe pegar a arma e a moto que teriam ficado no local do crime; Que, no entanto, os objetos já tinham sido apreendidos pela Polícia; Que esse crime teve relação com a morte de seu outro filho, André Que o pessoal do Vale do Reginaldo que tinha matado seu outro filho tinha ameaçado todos os homens da sua família; Que seu filho lhe relatou que meses antes do ocorrido tinha brigado com um dos indivíduos que teria matado seu outro filho, André; Que a briga teria ocorrido no cooperclub; Que, desde então, pediu para que seu filho ficasse em alerta porque o pessoal do Vale do Reginaldo era perigoso; Que foi até o Vale do Reginaldo no intuito de investigar quem seria o autor do crime que vitimou seu filho; Que as pessoas do Vale do Reginaldo afirmaram que teriam sido a pessoa de Joítalo; Que as pessoas também falaram que a organização criminosa que Joítalo faz parte possui o nome de “ÍNDIO”; Que sabe que Joítalo é acostumado a matar pessoas; Que, inclusive, a mulher de seu filho ficou com bastante medo; Que seu sobrinho, Everton, também já sofreu um atentado contra a sua vida que foi arquitetado por essa mesma organização criminosa que atua no Vale do Reginaldo; Que Felipe viu quem era o autor do crime; Que diz isso porque Felipe brigou com ele e ficou muito próximo ao autor dos disparos; Que pode até estar enganado, mas reconhece que a fotografia constante às fls. 162 como sendo que foi mostrada por Joyce na ocasião do HGE; Que seu filho André era usuário de drogas; Que André já tinha sido preso várias vezes; Que José Alexandre também já foi preso por supostamente ter traficado drogas; Que sua nora também já foi presa; Que acredita que seu filho foi assassinado em razão da briga que ocorreu com o acusado no cooperclub. 



    Joyce Matias Peroba dos Santos - Disse que era esposa da vítima; Que no dia do crime, estava com ele bebendo cerveja na porta de casa; Que, de repente, chegou um indivíduo em uma moto e atingiu seu marido; Que acompanhou a vítima até o HGE; Que, no HGE, encontrou o pai da vítima; Que, no entanto, não lhe mostrou a foto do suposto acusado naquela ocasião; Que sabe dizer que a vítima brigou com uma pessoa no cooperclub, mas que não sabe dizer com quem foi essa briga; Que não ouviu dizer quem foi que matou seu marido; Que não tem contato com seu ex-sogro; Que nunca viu a fotografia do autor do crime que vitimou seu esposo. 



    Polyanne Santos de Araújo - Disse que, no dia do fato, estava vendendo acarajé; Que a vítima foi até o seu carrinho de acarajé com a esposa e o filho; Que, como sua prima estava completando ano, a vítima disse que ia pagar uma caixa de cerveja para ela; Que a vítima comprou a caixinha de cerveja; Que, estava com o filho da vítima no colo, quando, de repente, chegou um indivíduo em uma moto e começou a deflagrar disparos de arma de fogo em direção a vítima; Que, no momento, protegeu a criança e correu para dentro de casa; Que tinham muitas crianças naquele local; Que, em seguida, viu seu esposo, Felipe, correndo e agarrado com o autor dos disparos; Que também correu em direção ao autor dos disparos e viu que seu esposo, Felipe, e Bruno estavam agarrado com o autor dos disparos; Que, na briga, a arma caiu no chão e ela pegou com medo de que o assassino voltasse; Que seu marido tinha desmaiado na briga e levou ele até o HGE; Que, lá no HGE, recebeu a notícia que a vítima faleceu; Que tomou conhecimento que a vítima brigou com alguém dias antes do crime no cooperclub; Que até hoje não sabe o motivo do crime; Que ouviu comentários no sentido de que as pessoas da Ponta da Terra possuem rixa com o pessoal do Vale do Reginaldo; Que disseram que dias após o crime, ouviu dizer, através de comentários de populares, que alguns indivíduos teriam ido até a sua residência buscar a moto e a arma que teriam ficado no local do crime; Que as pessoas comentam que o autor dos disparos foi o Joítalo; Que, no entanto, não sabe quem ele é; Que teme pela sua vida, porque os populares disseram que o responsável pela morte de José Alexandre poderia ir atrás de seu esposo lhe matar porque a moto e a arma teriam sido apreendidas; Que parou de vender Acarajé porque possui medo de que o autor do crime possa lhe fazer algo. 



    Joítalo Silva dos Santos - Disse que, antes de ser preso, trabalhava de segunda a sexta-feira, fazendo bicos; Que, momentos antes de ser preso, se envolveu em uma briga no cooperclub; Que, na ocasião, estava embriagado e, de repente, foi atingido pelas costas por um indivíduo; Que não chegou a brigar com esse indivíduo e apenas foi agredido pelas costas; Que, após ser preso por este homicídio, foi que descobriu que o indivíduo que lhe agrediu no cooperclub se tratava de José Alexandre; Que não conhece a pessoa de André Luís, irmão de José Alexandre; Que, quando foi preso, morava no Vale do Reginaldo; Que não sabe qual facção atua no Vale do Reginaldo; Que nunca fez parte de nenhuma organização criminosa; Que nasceu se criou no Vale do Reginaldo; Que utilizava tornozeleira eletrônica, no entanto, perdeu a tornozeleira quando foi até a praia; Que, no entanto, ficou com medo de fazer o Boletim de Ocorrência e não reportou esse fato na ocasião; Que nunca sofreu tentativa de homicídio; Que no dia e na hora do crime, se encontrava em casa. 



    Na audiência de instrução, também foram feitas duas acareações. 



    A primeira foi entre as testemunhas Felipe Matias Peroba dos Santos e José Alexandre da Cruz Ferreira, a fim de esclarecer se realmente, tal como afirmado por José Alexandre, o Felipe teria visto quem teria sido o autor do crime ora objeto desta ação. Na oportunidade, José Alexandre esclareceu que “quando chegou no HGE, a Joyce lhe apresentou uma fotografia do suposto acusado; Que, no entanto, em nenhum momento Joyce disse que Felipe tinha reconhecido o autor dos disparos; Que acredita que Felipe tenha reconhecido porque ele brigou com o assassino”. Em seguida, as partes se deram por satisfeitas com esse ponto que se encontrava divergente. 



    A segunda foi entre as testemunhas Joyce Matias Peroba dos Santos e José Alexandre da Cruz Ferreira a fim de esclarecer se realmente Joyce teria mostrado uma foto do suposto autor do crime desta ação a José Alexandre no HGE. Na oportunidade, Joyce negou ter apresentado a referida fotografia a pessoa de José Alexandre. José Alexandre, por sua vez, confirmou que Joyce lhe apresentou a fotografia e ainda falou o nome do acusado e acrescentou que ela teria narrado que estava com medo desses indivíduos porque eles seriam perigosos. Em seguida, as partes se deram por satisfeitas com esse ponto que se encontrava divergente. 



    Do exposto, percebe-se que o pai da vítima, José Alexandre da Cruz Ferreira, narrou veementemente que Joyce (esposa da vítima), no HGE, mostrou-lhe a foto do acusado como sendo o responsável pela morte de seu filho. 



    Embora Joyce tenha negado ter mostrado a foto para o pai da vítima, essa situação foi confirmada por Denise Maria da Conceição Guilherme, esposa do pai da vítima, que também estava presente no HGE e, em Juízo, relatou que naquela ocasião realmente Joyce mostrou uma foto do suposto autor do crime em seu celular para seu esposo. 



    Registra-se, outrossim, que Polyanne Santos de Araújo também relatou em Juízo que as pessoas comentam que o autor dos disparos que vitimou José Alexandre foi o Joítalo. 



    A defesa, por sua vez, sustenta que haveria prova inequívoca de que o acusado não seria o autor dos disparos que vitimou José Alexandre, uma vez que as características físicas da pessoa que consta no vídeo de fls. 113 seriam bem diferentes da pessoa do acusado. Segundo a defesa, a pessoa que aparece no vídeo seria alta, de cor branca e não possui tatuagens. Já o acusado, possui cerca de 1,70, é de cor parda e possui uma tatuagem que cobre todo o seu braço direito. 



    Acontece que no vídeo documentado fls. 113, não é possível observar, de forma hialina, qual seria a altura e a cor da pessoa que ali aparece. Ademais, no vídeo só é possível visualizar o braço esquerdo da pessoa que ali se encontra, e, conforme narrado pela própria defesa, a tatuagem que o acusado possui é no braço direito. 



    Dessa forma, não é possível, ao menos nesse momento, descartar a possibilidade de participação do réu no crime ora objeto desta ação penal. 



    Diante desse cenário, pode-se concluir que estão presentes os indícios de autoria delituosa em desfavor do acusado. O conjunto das provas amealhadas aos autos trazem dúvida razoável sobre a participação dele no crime que vitimou José Alexandre. 



    13 - Depreende-se que, apesar de as provas não serem incontestes, há indícios suficientes para a manutenção da pronúncia por homicídio qualificado, uma vez que, conforme cediço, na fase de formação da culpa no procedimento do Tribunal do Júri, o que prevalece é o princípio do in dubio pro societate, cabendo a pronúncia dos acusados se o juiz estiver “convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação” (art. 413 do CPP), sem que isso configure violação ao princípio da presunção da inocência. 



    13 - [...]



    17 - Percebe-se que não cabe, nesse momento, uma análise exauriente e aprofundada das provas dos autos, apenas devendo absolver sumariamente ou despronunciar o acusado nas hipóteses em que não haja indícios mínimos da prática delitiva, o que não é o caso dos autos. 



    18 - [...]



    24 - É como voto" (grifei). 



    Pois bem. 



    [...]



    Ressalte-se que a pronúncia exige forma lacônica e comedida, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna. 



    A tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri, revela-se trabalhosa, uma vez que deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de linguagem, sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal; sem olvidar, ainda, da necessária fundamentação quando se tratar de determinação da remessa do feito para julgamento pelo Conselho de Sentença.



    [...]



    Ora, como assentado, de qualquer forma, a fase de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato (materialidade) e os indícios acerca da autoria ou participação do agente, consoante dispõe o art. 413 do CPP. 



    Constitui a pronúncia, portanto, juízo fundado de suspeita. 



    [...]



    Ademais, é firme o entendimento deste eg. Superior Tribunal de Justiça ao admitir tão somente "indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413 do CPP), para a pronúncia perante o eg. Tribunal do Júri.



    [...]



    In casu, a d. Defesa alega que o paciente restou pronunciado pelas instâncias ordinárias sem provas idôneas que pudessem imputar a ele a autoria do suposto crime doloso contra a vida (homicídio qualificado), lastreada exclusivamente em testemunho indireto por "ouvir dizer". 



    Com efeito, assente nesta eg. Corte Superior que "muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular" (REsp 1.674.198/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 12/12/2017) 



    Entretanto, na hipótese vertente, a pronúncia não está fundamentada exclusivamente em testemunho indireto (por ouvir dizer), como alegado pela d. Defesa, mas sim em provas judicializadas que demonstraram, em desfavor do paciente, indícios suficientes de autoria para a submissão do julgamento ao Conselho de Sentença. 



    [...]



    Ora, como assentado, no vídeo, não é possível observar qual seria a altura e a cor da pessoa que ali aparece. 



    Nele, é possível visualizar somente o braço esquerdo da pessoa (mas a tatuagem que o acusado possui seria no braço direito). 



    O depoimento de José Alexandre e de Denise não narra o momento do homicídio, mas sim fato ocorrido no HGE por eles presenciado. 



    Ambos declararam que Joyce teria reconhecido o autor dos disparos e apresentado sua foto. 



    Ressalta-se que há notícias de receio da esposa da vítima, pois sua residência restou invadida poucos dias após os fatos. 



    Nesse passo, os elementos de informação colhidos no inquérito policial e confirmados em juízo indicam as participação do paciente no delito. 



    Assim, eventuais contradições na prova testemunhal produzida devem ser avaliadas pelo juízo natural da causa, de quem não se pode subtrair a soberania insculpida na Constituição Federal. 



    Importante destacar, outrossim, que rever o entendimento do eg. Tribunal de origem, para afastar a pronúncia, demandaria necessariamente amplo reexame do acervo fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do mandamus.



    [...]



    Desta forma, não restou configurado qualquer constrangimento ilegal apto à concessão da ordem de ofício.”



    Como se vê, diversamente do que assentado pelo recorrente, a decisão de pronúncia não está baseada apenas em elementos do inquérito ou testemunhos indiretos, mas também em provas judicializadas que apresentam indícios suficientes de autoria.



    De fato, em juízo o pai da vítima (José Alexandre da Cruz Ferreira) disse que o autor do crime seria o ora recorrente, conforme afirmado por sua nora no hospital, quando “chegou com um celular e lhe mostrou uma foto do acusado como sendo o responsável pelos disparos que atingiram seu filho”. Embora a esposa da vítima tenha negado ter mostrado a foto para o pai da vítima, essa situação foi corroborada por Denise Maria da Conceição Guilherme, esposa do pai da vítima.



    Em audiência de instrução, procedeu-se a uma acareação entre Joyce, esposa da vítima, e Jos